Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-42.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TAXA DE PINTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO E DE VISTORIA. CLÁUSULA INCOMPATÍVEL COM A LEI DO INQUILINATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente a locatária e o fiador ao pagamento dos aluguéis vencidos de junho de 2021 a março de 2022, da taxa de pintura e da taxa de limpeza previstas contratualmente, acrescidos de correção monetária e juros, afastando a cobrança de IPTU, contas de água e multa rescisória. O fiador sustenta nulidade da citação por edital, nulidade da fiança por ausência de outorga uxória, inexigibilidade da obrigação por falta de notificação prévia e ilegalidade da cobrança da taxa de pintura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento dos meios de localização da ré; (ii) estabelecer se a fiança é inválida por ausência de outorga uxória; (iii) determinar se a obrigação do fiador depende de notificação prévia acerca da inadimplência; e (iv) verificar a legalidade da cobrança da taxa de pintura prevista contratualmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências razoáveis e proporcionais para localização da parte, não se exigindo a adoção de providências ilimitadas ou de eficácia meramente hipotética, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC e da jurisprudência do TJDFT.
4. A nulidade da fiança por ausência de outorga uxória não se configura quando o instrumento contratual contém assinatura expressa de anuência do cônjuge, sendo suficiente a manifestação inequívoca de consentimento no próprio contrato, conforme o art. 1.647, III, do CC.
5. A responsabilidade do fiador decorre do inadimplemento da obrigação principal, não havendo previsão legal ou contratual que condicione sua exigibilidade à notificação prévia, especialmente quando pactuada solidariedade e renúncia ao benefício de ordem, nos termos dos arts. 265, 818 e 827 do CC.
6. A obrigação de pintura ao término da locação não pode ser imposta de forma automática e desvinculada da comprovação de deterioração além do uso normal, sob pena de violação ao art. 23, III, da Lei no 8.245/1991.
7. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo indispensável a demonstração do estado do imóvel por meio de laudo de vistoria inicial e final ou prova idônea da efetiva realização do serviço.
8. A cláusula contratual que estabelece pagamento fixo correspondente a percentual do aluguel, independentemente da comprovação de dano, amplia indevidamente a responsabilidade do locatário e não pode prevalecer diante da disciplina legal específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando comprovado o esgotamento das diligências razoáveis para localização da parte, não se exigindo providências ilimitadas.
2. A fiança é válida quando há manifestação expressa de outorga uxória no próprio contrato.
3. A exigibilidade da obrigação do fiador não depende de notificação prévia acerca da inadimplência, salvo previsão legal ou contratual.
4. A cobrança de taxa de pintura ao término da locação exige comprovação de dano além do desgaste natural e não pode ser imposta de forma automática com base apenas em cláusula contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 256, § 3o, 373, I, e 487, I; CC, arts. 104, 265, 818, 827 e 1.647, III; Lei no 8.245/1991, art. 23, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2053153, 0700993-85.2023.8.07.0014, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 01/10/2025, DJe 27/10/2025; TJDFT, Acórdão 2061203, 0719855-28.2023.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 10/11/2025.